Tribunal: TJES
Processo: 5000014-80.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-80.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ VIEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000014-80.2017.8.08.0008

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO:
JOSE LUIZ VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSE LUIZ VIEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, o Autor afirma que tem um contrato com a ré por meio da linha telefônica celular (27) 99784-0623, no plano Vivo Controle 1GB – 25 min. Embora o autor não tenha aparelho celular que possibilite acesso à Internet e o utilize apenas para ligações telefônicas, o mesmo foi obrigado a contratar o plano de internet em conjunto pois a ré informa não ter plano disponível que seja somente para ligações telefônicas.

A questão reside no fato de que desde julho de 2017 vem sendo cobrado em sua fatura, sob a discriminação em outros lançamentos de “Serviços de Terceiros”, o valor de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos). Ao contatar a requerida para ter ciência do que se tratava tal cobrança, a mesma informou que seria um “seguro contratado”, o que pôde ser observado na última página de cada fatura, tratando-se da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A. O autor alegou não ter contratado tal seguro e a atendente lhe informou que seria retirada a cobrança.

No entanto, no mês seguinte ela foi novamente descontada. Por isso, o autor retornou a buscar a operadora para retirar a cobrança, mas essa lhe informou que ele deveria procurar a segurada, de um seguro que ele afirma que não contratou,

Citada, a Requerida não apresentou contestação dentro do prazo legal, sendo considerada revel.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) Condeno a reclamada a cancelar a cobrança de Serviços de Terceiro - Zurich Minas Brasil Seguros S/A - no valor de R$8,90 da linha 27 99784-0623 de titularidade do autor no prazo de 5 dias;

b) restituir em dobro ao Autor os valores lançados a título de Serviços de Terceiro - Zurich Minas Brasil Seguros S/A, com juros legais de 1% desde a citação e correção monetária da data do pagamento (Súmula 43, STJ):

• Fatura vencida em 10/07/2017: R$8,90;

• Fatura vencida em 10/08/2017: R$8,90;

• Fatura vencida em 10/09/2017: R$8,90;

• Fatura vencida em 10/10/2017: R$8,90;

• Fatura vencida em 13/11/2017: R$8,90;

• Fatura vencida em 10/12/2017: R$8,90.

c) pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida, a Requerida interpôs Recurso Inominado, alegando: a limitação da revelia; o serviço era fornecido por terceiro; a inexistência de culpa da telefônica; não comprovação do nexo causal; inexistência de defeito na prestação de serviços; impossibilidade de repetição do indébito; inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Ademais, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, no entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)